Tribunal: TJMT
Processo: 1018276-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018276-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO ROSEMBERG SILVA MIRANDA - CPF: 017.294.101-62 (AGRAVANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO - VIOLAÇÕES POR FALHAS NO EQUIPAMENTO OU FALTA DE COMUNICAÇÃO SOBRE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA -
MOVIMENTAÇÃO SEM SINAL DE GPS, BAIXA OU FIM DE BATERIA E ÁREA DE INCLUSÃO -
CABIMENTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O rompimento da tornozeleira eletrônica, assim como sua utilização fora da área de inclusão e/ou
sem sinal de GPS
]
“caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP”
(TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR).

“Existindo ofício remetido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informando ao juízo que, além do rompimento da cinta (violação de Trom) e descarregamento constante da bateria da tornozeleira eletrônica, a reeducanda não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção do equipamento, não há se falar na falta de notificação dela sobre tais irregularidades. [...] A reiteração da agravante no descumprimento das condições da monitoração eletrônico - rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão - caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar”
(TJMT,
AgExPe
N.U 1011887-15.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1018276-79.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ROBERTO ROSEMBERG SILVA MIRANDA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ROBERTO ROSEMBERG SILVA MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que o regrediu cautelarmente do regime do semiaberto para o fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0006903-51.2015.8.11.0064), por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e tráfico de drogas - art. 121, § 2º, I e IV, do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta
“que as violações ocorreram por conta, primeiro, por falhas no equipamento, e, segundo, por falta de comunicação à central de monitoramento da decisão de declínio de competência”
.

Pede provimento para
“reformar a decisão, reestabelecendo o cumprimento de pena no regime semiaberto, com a colocação imediata da tornozeleira eletrônica e designação de audiência de justificação”
(fls. 6/14 - ID 178086166)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 16/18 - ID 178086168).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 19 - ID 178086169).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Insurgência da Defesa. Pretendida reforma da decisão com a permanência do agravante no regime semiaberto. Inviabilidade. Reeducando que deliberadamente rompeu o aparelho de monitoramento eletrônico. Ação injustificável por estar o agravante sob a custódia do Estado. Rompimento do aparelho de monitoramento que configura falta grave passível de regressão do regime de cumprimento de pena. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 796/799 - ID 179133180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante registra as seguintes condenações:

- 14 (quatorze) anos de reclusão, por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - praticado em Pontes e Lacerda, no ano de 2007, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 19.4.2011 (SEEU NU 0006903-51.2015.8.11.0064 - ação penal NU 0004455-45.2007.8.11.0013);

- 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e um dia de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - cometido em Barra do Garças, no ano de 2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 20.7.2017 (SEEU NU 0006903-51.2015.8.11.0064 - ação penal 0006008-76.2015.8.11.0004);

Em 22.6.2022, o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, fixou as seguintes condições para o cumprimento do regime semiaberto:

“[...] I - O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA nº 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: [...]

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena [...]

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - fls. 557/560 - ID 178086182)

Em 28.3.2023, o
Juízo da Execução Penal
de Rondonópolis ordenou
“a REMESSA dos autos à VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CATALÃO/GO”
(João Filho de Almeida Portela

- fls. 677 - ID

178086185), em atendimento a pedido da Defesa de encaminhamento
“do processo de execução penal para o juízo daquela Comarca, com o fito de prosseguir com o cumprimento da sua pena e as apresentações do regime semiaberto naquele juízo”
(fls. 673 - ID 178086185).

Em 11.4.2023, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou a existência de
“notificação de violações de rompimento da tornozeleira”
, razão pela qual o
“cadastro do monitorado foi desativado em 01/04/2023”
(fls. 686 – ID 178086185).

Em 19.4.2023, o Juízo da Execução da Comarca de Catalão-GO determinou a devolução dos autos por considerar
“a eminente regressão de regime prisional, a indisponibilidade de tornozeleiras e a inexistência de vagas impossibilita a este juízo o recebimento da presente execução”
(fls. 700/701 - ID 178086185).

Em 28.6.2023, o
Juízo da Execução Penal
de Rondonópolis regrediu cautelarmente o agravante, mediante os seguintes fundamentos:

“De início, cumpre informar que o Juízo promoveu a interrupção do cumprimento de pena a partir de 01 de abril de 2.023, data informada pela central da constatação do rompimento do monitoramento eletrônico utilizado.

Imperioso decretar a regressão cautelar.

Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. [...]

De tal modo, considerando que o(a) penitente(a) vem frustrando cumprimento da pena, qual seja, o descompromisso com a monitoração eletrônica que lhe foi imposta, impõe-se a regressão para o regime fechado de forma cautelar em razão do descumprimento das condições fixadas, o que enseja falta grave e permite a regressão de regime. [...]

Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1º da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional do penitente ROBERTO ROSEMBERG SILVA MIRANDA, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO [...]

Recolhido o sentenciado, proceda-se à sua imediata apresentação a este juízo das execuções, nos moldes do que preconiza o art. 118, §2º da LEP, para designação de audiência de justificação.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 727/730 - ID 178086185)

Em 7.6.2023, o órgão ministerial manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo agravante para
“1) A reforma da decisão de regressão cautelar. 2) O restabelecimento do cumprimento de pena no regime semiaberto. 3) A colocação imediata da tornozeleira eletrônica, intimando-se o Advogado constituído para apresentá-lo na central de monitoramento. 4) A designação de audiência de justificação”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - fls. 748/749 - ID 178086185).

Em 11.7.2023, indeferiu pedido de reconsideração, nos seguintes termos:

“Sem delongas, INDEFERE-SE o pedido da Defesa (seq. 167), mantendo-se a regressão de regime, sobretudo porque a Defesa não trouxe aos autos documentação apta a ensejar o acolhimento do argumento.

Outrossim, conforme documentação acostada no sequencial 159, consta o registro de várias violações, como a falta de bateria e violações de perímetro, registradas antes mesmo da autorização de mudança de Comarca. [...]

Aliás, embora autorizada a transferência do local da execução de pena, em momento algum autorizou-se ao penitente a retirada do equipamento de monitoração eletrônica.

Sendo assim, mantém-se a regressão e DETERMINA-SE o arquivamento provisório do processo até o momento de sua recaptura.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 752/753 - ID 178086185)

O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento (BNMP).

Pois bem.

O agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 22.6.2022] quando sobreveio informações acerca de violações do uso de tornozeleira eletrônica, dentre as quais rompimento da cinta do equipamento, movimentação sem sinal de GPS [8 vezes], baixa e/ou fim de bateria [9 vezes] e fora da área de inclusão [uma vez], no período de 3 (três) meses, entre o dia 1º.1.2023 a 30.3.2023 (fls. 753/754 -

178086185).

As obrigações do regime semiaberto
foram estabelecidas em audiência admonitória, oportunidade em que o paciente foi advertido sobre as consequências de eventual descumprimento.

O rompimento da tornozeleira eletrônica, assim como sua utilização fora da área de inclusão e/ou
sem sinal de GPS
]
“caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP”
(TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 21.3.2022).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Existindo ofício remetido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informando ao juízo que, além do rompimento da cinta (violação de Trom) e descarregamento constante da bateria da tornozeleira eletrônica, a reeducanda não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção do equipamento, não há se falar na falta de notificação dela sobre tais irregularidades. [...] A reiteração da agravante no descumprimento das condições da monitoração eletrônico - rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão - caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar”
(
AgExPe
N.U 1011887-15.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2022).

Registre-se que a decisão de transferência do executivo de pena do agravante para a Comarca de Catalão/GO não autorizou a retirada do equipamento eletrônico, e os descumprimentos em questão não se referem a datas posteriores ao ato decisório [8.3.2023], mas desde 1º.1.2023, como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal (João Filho de Almeida Portela

- fls. 753 - ID 178086185).

Não bastasse, não há nos autos quaisquer informações acerca de eventual defeito no equipamento eletrônico utilizado pelo agravante, como sustentado pela Defesa do agravante.

Portanto, impõe-se preservar a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023